Tribunal: STJ
Processo: 0255640-10.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 928965 - SC (2024/0255640-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RENAN PEREIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de
busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua
validade.
2. O agravante sustenta que a busca domiciliar ocorreu de forma irregular,
considerando que o corréu já tinha sido apreendido fora da residência, e que a
suposta autorização concedida pela companheira do paciente não confere
legalidade ao ato, diante da postura ostensivamente ameaçadora da autoridade
policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem mandado judicial foi válida, considerando as alegações de autorização do
morador e a existência de fundadas razões para o ingresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática considerou que a diligência de busca domiciliar foi
legal e necessária, diante do contexto fático relatado nos autos criminais, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
5. As instâncias ordinárias estabeleceram premissas fáticas que indicam a
existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, compatíveis
com os parâmetros jurisprudenciais vigentes no momento da diligência.
6. A alegação de autorização do morador foi considerada válida, não havendo
divergência nos depoimentos policiais quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA47492878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 36528c3f-c0ca-409f-99a5-74eec9917c2e

Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões e consentimento do morador. 2. A autorização do
morador deve ser comprovada de forma objetiva e documentada para garantir
a legalidade da diligência".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 2o.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/3/2021
15/3/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
08/05/2025
14/05/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
16 de maio de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA47492878 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 16/05/2025 09:26:55
Publicação no DJEN/CNJ de 20/05/2025. Código de Controle do Documento: 36528c3f-c0ca-409f-99a5-74eec9917c2e

AgRg no HABEAS CORPUS No 928965 - SC (2024/0255640-4)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: RENAN PEREIRA FERNANDES
ADVOGADO
: DEFENSORIA
PÚBLICA
DO
ESTADO
DE
SANTA
CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA
CATARINA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES E CONSENTIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu
do habeas corpus impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de
busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua
validade.
2. O agravante sustenta que a busca domiciliar ocorreu de forma irregular,
considerando que o corréu já tinha sido apreendido fora da residência, e que a
suposta autorização concedida pela companheira do paciente não confere
legalidade ao ato, diante da postura ostensivamente ameaçadora da autoridade
policial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem mandado judicial foi válida, considerando as alegações de autorização do
morador e a existência de fundadas razões para o ingresso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

4. A decisão monocrática considerou que a diligência de busca domiciliar foi
legal e necessária, diante do contexto fático relatado nos autos criminais, em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
5. As instâncias ordinárias estabeleceram premissas fáticas que indicam a
existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, compatíveis
com os parâmetros jurisprudenciais vigentes no momento da diligência.
6. A alegação de autorização do morador foi considerada válida, não havendo
divergência nos depoimentos policiais quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A busca domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões e consentimento do morador. 2. A autorização do
morador deve ser comprovada de forma objetiva e documentada para garantir
a legalidade da diligência".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 240, § 2o.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.
2/3/2021
15/3/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENAN PEREIRA
FERNANDES contra a decisão monocrática, fls. 1.722-1732, que não conheceu
do
impetrado, destacando a compatibilidade da diligência de
habeas corpus
busca domiciliar com os parâmetros jurisprudenciais fixados para a sua
validade.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Sustenta o agravante que na hipótese, a busca domiciliar ocorreu de
forma irregular, considerando que o corréu já tinha sido apreendido fora da
residência, quando realizada a diligência. Argumenta que a suposta
autorização concedida pela companheira do paciente, igualmente, não confere
legalidade ao ato, diante da postura
da autoridade
ostensivamente ameaçadora
policial (fl. 1.742).
Assevera que a apreensão posterior de substâncias entorpecentes
não é suficiente para regularizar a busca realizada sem mandado judicial.
Ao final, requer o conhecimento e o provimento do presente recurso
para que, não sendo exercido positivamente o juízo de retratação pelo Exmo.
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

(fl.
Relator, seja o habeas corpus devidamente apreciado pelo Órgão Colegiado
1.743).
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:
Tratando-se de habeas corpus interposto contra acórdão de Revisão
Criminal, cujas razões podem influir do status libertatis do paciente,
impõe-se o exame de mérito.
No que concerne à
, este Tribunal, no bojo do
busca domiciliar
HC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de
598.051/SP
que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto fático
. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal,
anterior
que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas
razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não
simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera

atitude
ou
"suspeita",
na fuga do indivíduo em direção à sua casa
diante de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
2.
,
O ingresso regular em domicílio alheio na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
. É dizer,

questão
apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
- cuja
crime no interior da residência
urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
podem
não
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
, ou na
atitude "suspeita"
fuga do indivíduo em direção
diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
a sua casa
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
[...]
6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...]
7. São
cometidos
frequentes e notórias as notícias de abusos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em
tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que
são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos
. E, em um país conhecido por suas práticas
abusivos
autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de
uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais
de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
a usual afirmação
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
diligência não é acompanhada de documentação que a
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da

da
diligência
policial
(relatório
documentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de
que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de
prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de
maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova
decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e
/ou penal do agente estatal.
(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 15/3/
2/3/2021
2021).
Sobre o tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal a
quo (fls. 1578-1714):
Consta da denúncia que, no dia 12 de dezembro de 2019, a
guarnição estava efetuando rondas, em razão da suspeita da
prática do crime de tráfico de drogas e organização criminosa,
sendo que o denunciado João Matheus Gama Gonçalves ao ver a
viatura se evadiu para o interior da residência do revisionando
Renan Pereira Fernandes. Acrescenta ainda, que após
perseguição, os policiais militares constataram que o denunciado
João Matheus Gama Gonçalves portava uma pistola da marca
Cold, número 421572, calibre 22, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e trazia
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

consigo 10 (dez) pedras de crack (aproximadamente três gramas)
e R$14,00 em espécie. Por sua vez, na residência, o denunciado
Renan Pereira Fernandes portava um revólver da marca Rossi,
calibre 32, de uso restrito, contendo seis munições intactas, sem
autorização e em desacordo com a determinação legal ou
regulamentar. Ainda, em busca domiciliar, Renan Pereira
Fernandes e Jeiciane Pereira Garcez, mantinham em depósito,
sem autorização e em desacordo com a determinação e
regulamentar, 31 pedras de crack, pensando aproximadamente
7,10
gramas
e
3
porções
de
maconha,
contendo
aproximadamente 51,50 gramas, além de uma balança de
precisão e cartas oriundas na organização criminosa PGC. Nessa
linha, colhe-se da sentença, para evitar tautologia:
(...)
Desse modo, diante da evidente situação flagrancial do crime de
tráfico de drogas - delito de natureza permanente -, era
prescindível autorização judicial para realização de busca e
apreensão em domicílio, pelo que as provas decorrentes da
referida diligência não estão tomadas de nulidade, uma vez que
não só havia fundadas razões para o ingresso (justa causa),
uma vez que a residência já vinha sendo alvo de campanas,
como Jeiciane teria franqueado a entrada no local. No mais,
apesar da ausência de mandado judicial, as circunstâncias
fáticas demonstram que havia justa causa para a realização da
diligência.
Por outro lado, a defesa postulou pela concessão da ordem, com base
no recente entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal de
Justiça, conforme mencionado acima, acerca da necessidade de
existência de autorização do morador e fundadas razões (justa
causa), aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas, de
maneira a indicar que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito para o ingresso no domicílio (Habeas Corpus 598051/SP,
Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, unânime, data
da publicação:
).
2/3/2021
Todavia, o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça é no sentido de que a mudança de orientação
não justifica a revisão criminal de condenação já
jurisprudencial
transitada em julgado, em respeito aos princípios da segurança
e da coisa julgada material (HC n. 870.118/PR, relatora
jurídica
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
,
12/11/2024
DJe de
).
19/11/2024
No caso, a conduta foi perpetrada em dezembro de 2019, de modo que
não há como aplicar entendimento jurisprudencial de forma retroativa,
pois o precedente que serviu de fundamentação para a formulação do
pedido foi julgado apenas em março de 2021.
Importante pontuar que o princípio da norma penal mais benéfica é
aplicável exclusivamente a normas de direito penal, não se
confundindo com a regra de direito processual do tempus regit actum,
sendo
inaplicável,
portanto,
ao
caso
concreto,
conforme
reiteradamente veem sendo decidido por outras Turmas do STJ (AgRg
no HC n. 868.665/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
9/9/2024
11/9/2024
De todo modo, pelo contexto delineado nos autos, também não se
verifica ilegalidade, na medida em que o ingresso em domicílio se deu
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

a partir da
realizada no corréu João Matheus, que se
busca pessoal
evadiu para casa de Renan, mas também com autorização da
de Renan, e
companheira
em estado de flagrância.
Segundo se retira da instrução processual, a residência de Renan já
vinha sendo alvo de monitoramento e investigação por conta do tráco
de drogas, além de que havia informações de que os acusados
andavam armados pela localidade, o que motivou a diligência policial
de ronda. Assim, em
, durante as rondas pelo local, a
12/12/2020
Polícia Militar visualizou João Matheus, que, ao perceber a
aproximação da viatura, tentou se evadiu para o interior do imóvel de
Renan.
Neste ponto, vale anotar a legalidade da abordagem de João
Matheus, diante da razoável suspeita, por sua reação à abordagem,
ao correr para a casa de Renan (não se confundido com simples fuga
para seu domicílio). Com efeito, este colegiado definiu, no HC 877.943
, de relatoria do Min. Rogerio Schietti, que, para realização da
/MS
busca pessoal, podem não denotar a fundada suspeita, por si sós,
como (i) o olhar ou desvio de olhar; (ii) levantar ou
reações sutis
sentar; (iii) andar ou parar de andar; (iv) mudar a direção ou o passo.
Entretanto, no mesmo julgamento, se considerou (grifamos):
fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição
policial não configura, por si só, flagrante delito, nem algo
próximo disso para justificar que se excepcione a garantia
constitucional da inviolabilidade domiciliar. Trata-se, todavia, de
conduta intensa e marcante que consiste em fato objetivo –
não meramente subjetivo ou intuitivo –, visível, controlável
e que, embora possa ter outras explicações, no
pelo Judiciário
mínimo

amparada em juízo de
gera suspeita
razoável,
probabilidade, sobre a posse de objeto que constitua corpo de
delito (conceito mais amplo do que situação de flagrante delito).
(grifamos)
Da mesma forma, se extrai do acórdão da apelação, que (fls. 1591-
1592):
os policiais militares lograram êxito em abordá-lo antes que
adentrasse ao imóvel, constatando que João Matheus portava
ilegalmente uma pistola da marca Cold, número de série 421572,
calibre .22, de uso permitido, e trazia consigo dez pedras de
crack, além de R$ 14,00 (quatorze reais) em espécie. A
abordagem do acusado portando uma arma de fogo e porções de
crack converge de forma cristalina para o recebimento das
informações por parte da polícia militar no sentido de que João
Matheus andava armado nas proximidades da residência de
Renan.
Nesse cenário, é idônea a fundamentação apresentada pela instância
ordinária para justificar a medida invasiva em questão, pois alinhada
com a jurisprudência desta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA PESSOAL EM VIA PÚBLICA. FUNDADAS
SUSPEITAS E APREENSÃO DE ENTORPECENTES. JUSTA
CAUSA
DECORRENTE
DE
CONTEXTO
PRÉVIO.
DESCONSTITUIÇÃO
DAS
CONCLUSÕES
DA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA QUE DEMANDA APROFUNDADO REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

1. Nos termos do art. 240, § 2o, do Código de Processo Penal -
CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença
de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada
esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam
corpo de delito. Restou evidenciada a justificativa para a
abordagem da ré (decorrente de contexto prévio de fundadas
razões), a qual teve início a partir do momento em que a paciente
estava em via pública com as drogas e, ao perceber a
aproximação da viatura, acelerou o passo e tentou esconder um
a sacola. Abordada, na sacola encontraram uma pedra grande
de crack e outras porções soltas, além de embalagens e quantia
em dinheiro trocado.
2. Para desconstituir as conclusões da instância ordinária a
respeito da dinâmica dos fatos que culminaram com a busca
pessoal, seria necessário aprofundado revolvimento fático-
probatório, procedimento vedado na via estreita do habeas
corpus.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 877.291/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de 20
18/03/2024
/03/2024).
Além das fundadas razões decorrentes da abordagem do corréu, que
portava arma e drogas, segundo os policiais, a companheira do
paciente autorizou a entrada, não havendo divergência nos
depoimentos policiais nesse sentido.
Por sua completude, também cumpre trazer a fundamentação contida
na apelação, apesar de lá não ter sido arguida a nulidade pelo
paciente (fl. 1592):
Dando sequência, enquanto os policiais realizavam a abordagem
de João Matheus, Renan apareceu na janela de sua residência,
ocasião em que os agentes públicos ouviram um barulho de
algum objeto sendo arremessado ao chão no interior do imóvel.
Por já terem conhecimento de que o local funcionava como um
ponto de venda de drogas, os policiais militares foram até a
porta, tendo Jeiciane franqueado o acesso ao interior da casa. Ao
ingressarem na residência, os agentes públicos prontamente
visualizaram uma arma de fogo no chão da sala, tratando-se de
um revólver da marca Rossi, calibre .32, de uso restrito, contendo
seis munições intactas. Além disso, em busca domiciliar, foram
localizadas trinta e uma pedras de crack e três porções de
maconha, além de uma balança de precisão e cartas oriundas
da organização criminosa Primeiro Grupo Catarinense.
No que tange ao estado de flagrância, sendo certa a natureza
permanente dos crimes de tráfico e posse de arma, também cumpre
frisar a situação de urgência decorrente da ordem de acontecimento
dos fatos, especialmente porque, durante o flagrante do corréu, os
policiais perceberam o arremesso de objeto para dentro da residência.
Nesse contexto, a ação dos policiais foi regular, necessária e urgente.
A abordagem foi realizada com indicação de dado concreto sobre a
existência de justa causa, autorizando a medida invasiva,
vislumbrando-se a licitude da prova.
Portanto, a partir das premissas fáticas estabelecidas nas instâncias
ordinárias, cuja revisão implicaria em revolvimento probatório
incabível na estreita via do habeas corpus, se observa a
compatibilidade da diligência com os parâmetros jurisprudenciais
Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

fixados para a sua validade no momento da diligência, na medida em
que identificadas circunstâncias precedentes ao ingresso em domicílio
que lastreiam de modo satisfatório e objetivo as fundadas razões para
a busca pessoal e domiciliar.
Ante o exposto,
a ordem de habeas corpus.
denego

Apesar dos esforços argumentativos da defesa, não se vislumbra-se
qualquer correção a ser realizada por meio do agravo regimental, já que a
diligência, conforme decisão monocrática, se mostrou legal e necessária diante
do contexto fático relatado nos autos criminais.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer
argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto, nego proviment ao agravo regimental.
o
É como voto.

Documento eletrônico VDA47270105 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 07/05/2025 11:15:38
Código de Controle do Documento: 8e933011-b0b7-4695-97e4-974dab6cbe8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 928.965 / SC
Número Registro: 2024/0255640-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50001289120208240000 50073216120198240011 50075537320198240011 50086261620198240000
50095257720208240000 50557947220238240000
Sessão Virtual de
a
08/05/2025
14/05/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: RENAN PEREIRA FERNANDES
CORRÉU
: JOAO MATHEUS DA GAMA GONCALVES
CORRÉU
: JEICIANE PEREIRA GARCEZ
CORRÉU
: LUCAS ROGERIO BRITO DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
Documento eletrônico VDA47457824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 175c9dc9-f7cb-4266-93ab-7c74f68b2141

AGRAVANTE : RENAN PEREIRA FERNANDES
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 08/05/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
14/05/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 14 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47457824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/05/2025 00:29:01
Código de Controle do Documento: 175c9dc9-f7cb-4266-93ab-7c74f68b2141